Tribunal: STF
Processo: ARE 1415799
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
União interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR ANISTIADO. PROMOÇÃO RESTRITA AO QUADRO DE CARREIRA. CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇAO QUINQUENAL. 
1. A anistia do art. 8° do ADCT/1988, regulamentado pela Lei n. 10.559/2002, alcançou aqueles que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos militares e observado o respectivo regime jurídico. 
2. O militar anistiado político tem direito a ser reposicionado na carreira após todas as promoções a que teria direito se estivesse na ativa, independentemente de aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, necessários para fins de concessão de promoção. Posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 165.438. 
3. A possibilidade de promoção fica restrita ao quadro de carreira a que pertencia o militar quando da concessão de sua anistia, observados os prazos de permanência obrigatória em cada graduação. 
4. A prescrição alcança as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação. 
5. Correção monetária e juros. Realinhamento da posição da Turma à jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça. Correção monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo que, a partir da vigência da Lei n. 11.960/2009, aplica-se o IPCA. Juros de mora nos termos da legislação vigente ao tempo da prestação, ou seja: a) 1% a.m. até a edição da MP 2.180- 35/2001, que deu nova redação à Lei 9.494/97; b) 0,5% ao mês a partir da vigência da MP 2.180- 35/2001, até a edição da Lei 11.960/2009; e c) à taxa de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei 11.960/2009. (REsp. 1.270.439/PR e REsp 1.205.946/SP, ambos julgados sob o rito do art. 543-C do CPC). 
6. Apelação provida.” 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Aduz, em síntese, que:

“No voto condutor do acórdão recorrido, a Corte expendeu que o C. Supremo Tribunal Federal ampliou a interpretação anteriormente conferida ao disposto no artigo 8º do ADCT, de modo a permitir ao anistiado político não só as promoções por antigüidade, mas também aquelas a que faria jus por merecimento se permanecesse ativo no serviço militar, independentemente da aprovação em cursos ou avaliação de merecimento (STF, Pleno, RE 165.348/DF, Rel. Min. limar Gaivão, D3 de 5/5/2006). 
Com efeito, a União Federal está ciente da atual jurisprudência do STF, formada na linha de que a promoção de militar anistiado depende da observância dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido. 
No entanto, é fato que a jurisprudência da Suprema Corte não afasta a obediência ao requisito da observância do paradigma, tal como previsto em lei. Aliás, o STF, bem ao contrário disso, orienta que sejam respeitados ‘as leis e os regulamentos vigentes’.
Ocorre que a Corte Regional desconsiderou a necessidade de observância dos paradigmas para fins de promoção dos militares anistiados.”

Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.
Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Na petição do apelo extremo, a recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:

“- Repercussão Geral
Não é difícil notar que a questão constitucional versada no presente recurso oferece repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. 
Assim, a questão ora tratada se reveste de incontestável relevância jurídica, vez que deve contribuir para a unidade do Direito no Estado Constitucional brasileiro, compatibilizando e/ou desenvolvendo soluções de ordem constitucional, refletindo em toda a sociedade e não somente às partes envolvidas no litígio. 
A questão imposta é de incontestável relevância social, que é uns dos pilares do Estado Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil. 
Com efeito, o debate travado nestes autos atinge inúmeros servidores públicos federais, sendo que casos semelhantes ao presente se repetem, em número cada vez maior, nos tribunais pátrios de 2ª instância, sendo necessária a manifestação deste Excelso Supremo Tribunal Federal sobre o caso, de modo a afastar o substancial gravame aos cofres públicos que tem sido gerado por demandas que tais. 
Configura-se, pois, a admissibilidade do presente recurso.”

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente